Tribunal: STF
Processo: RE 1338768
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO - ABONO DE PERMANÊNCIA - RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 40, §19º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AOS MILITARES - AFASTAMENTO DA EXCEÇÃO QUESTIONADA PELO ENTE PÚBLICO - ENTENDIMENTO DO STF E DA TURMA DE RECURSOS - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 42, § 1º, e 142, § 3º, da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que a matéria aqui debatida (pagamento de abono de permanência) está restrita ao âmbito infraconstitucional, circunstância que não permite a abertura da via recursal extraordinária. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:



     



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 73/2004 E LEI 6.513/1995. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 834.913-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki)



     



    Outras decisão monocráticas no mesmo sentido: ARE 1.027.080/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 995.997/RS, Rel. Min. Ceso de Mello; e ARE 969.676/SP, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    Quanto à interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, c, da Constituição Federal, faz-se necessário que o acórdão recorrido tenha considerado válidos lei ou ato de governo local contestados ante a Constituição, o que não se deu no caso.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 20 de setembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator